Tribunal: TJSP
Processo: 1526027-77.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ROUBO TENTADO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. As vítimas reconheceram os acusados em ambas as fases da persecução penal como os responsáveis pela tentativa do roubo e pormenorizaram a dinâmica da ação criminosa, o que está em sintonia com os relatos dos policiais militares que prenderam os acusados

Ementa:
ROUBO TENTADO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. As vítimas reconheceram os acusados em ambas as fases da persecução penal como os responsáveis pela tentativa do roubo e pormenorizaram a dinâmica da ação criminosa, o que está em sintonia com os relatos dos policiais militares que prenderam os acusados em flagrante delito, após monitoramento da perseguição da vítima. Condenação mantida.
MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A majorante do emprego de arma de fogo, contudo, não restou suficientemente comprovada. Isso porque a vítima Ivanildo disse em juízo que um dos acusados estava armado, enquanto na polícia disse que o anúncio do assalto se deu mediante simulação do porte de arma de fogo. A vítima Willy disse em ambas as fases que a ameaça se deu mediante simulação do emprego de arma de fogo, sendo certo que com os acusados não foi encontrada arma de fogo, razão pela qual deve ser afastada a respectiva majorante. Efeito extensivo deferido em favor do corréu não apelante Amauri. CONCURSO DE AGENTES. Declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, elementos de convicção que evidenciaram não só a pluralidade e o nexo causal da conduta dos acusados, mas também o liame subjetivo entre eles para a prática delitiva comum. Palavra dos ofendidos com vlaia probatória também para o esclarecimento de particularidades circunstanciais da conduta imputada.
PENAS. Bases corretamente fixadas em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime. Acréscimo, para Antonio, de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência mantido. Acréscimo de 1/3 (um terço), para ambos os acusados, pela majorante do concurso de agentes e decréscimo de 2/3 pelo iter criminis percorrido mantidos. Penas mantidas em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa mínimos para Antonio e em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa mínimos para Amauri.
REGIME E BENEFÍCIOS. Estabelecido regime inicial fechado com acerto. Gravidade concreta do delito, cometido com violência e grave ameaça à pessoa, e reincidência do apelante. Incabível a substituição das penas restritivas de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal, por se tratar de crime cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, ao que se soma a reincidência do acusado.
Recurso defensivo parcialmente provido para afastar a majorante do emprego de arma de fogo com concessão de efeito extensivo (CPP, art. 580) ao corréu (não apelante) Amauri Alves Bezerra, sem repercussão, contudo, nas penas finais impostas, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1526027-77.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO DIEGO FEITOSA GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, apenas para afastar a
majorante do emprego de arma de fogo com concessão de efeito extensivo (CPP,
art. 580) ao corréu (não apelante) Amauri Alves Bezerra, sem repercussão,
contudo, nas penas finais impostas, mantida, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Após o trânsito em
julgado, expeça-se ofício de recomendação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
2
VOTO:
006993
APELAÇÃO: 1526027-77.2019.8.26.0228
APELANTE: ANTONIO DIEGO FEITOSA GONÇALVES (PRESO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO 7a VARA CRIMINAL DA BARRA FUNDA
CORRÉU:
AMAURI ALVES BEZERRA
ROUBO TENTADO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas nos autos. As vítimas
reconheceram os acusados em ambas as fases da persecução
penal como os responsáveis pela tentativa do roubo e
pormenorizaram a dinâmica da ação criminosa, o que está em
sintonia com os relatos dos policiais militares que prenderam
os acusados em flagrante delito, após monitoramento da
perseguição da vítima. Condenação mantida.
MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A majorante
do emprego de arma de fogo, contudo, não restou
suficientemente comprovada. Isso porque a vítima Ivanildo
disse em juízo que um dos acusados estava armado, enquanto
na polícia disse que o anúncio do assalto se deu mediante
simulação do porte de arma de fogo. A vítima Willy disse em
ambas as fases que a ameaça se deu mediante simulação do
emprego de arma de fogo, sendo certo que com os acusados
não foi encontrada arma de fogo, razão pela qual deve ser
afastada a respectiva majorante. Efeito extensivo deferido em
favor do corréu não apelante Amauri. CONCURSO DE
AGENTES. Declarações das vítimas e depoimentos dos policiais
militares, elementos de convicção que evidenciaram não só a
pluralidade e o nexo causal da conduta dos acusados, mas
também o liame subjetivo entre eles para a prática delitiva
comum. Palavra dos ofendidos com vlaia probatória também
para o esclarecimento de particularidades circunstanciais da
conduta imputada.
PENAS. Bases corretamente fixadas em 1/4 (um quarto) acima
do mínimo legal pelas circunstâncias do crime. Acréscimo, para
Antonio, de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência
mantido. Acréscimo de 1/3 (um terço), para ambos os
acusados, pela majorante do concurso de agentes e decréscimo
de 2/3 pelo iter criminis percorrido mantidos. Penas mantidas
em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão
e pagamento de 6 (seis) dias-multa mínimos para Antonio
e em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa mínimos
para Amauri.
REGIME E BENEFÍCIOS. Estabelecido regime inicial fechado
com acerto. Gravidade concreta do delito, cometido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
3
violência e grave ameaça à pessoa, e reincidência do apelante.
Incabível a substituição das penas restritivas de liberdade por
restritivas de direitos e o sursis penal, por se tratar de crime
cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, ao que se
soma a reincidência do acusado.
Recurso defensivo parcialmente provido para afastar a
majorante do emprego de arma de fogo com concessão de
efeito extensivo (CPP, art. 580) ao corréu (não apelante)
Amauri Alves Bezerra, sem repercussão, contudo, nas
penas finais impostas, mantida, no mais, a respeitável
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com recomendação.
A r. sentença de fls. 233/238, cujo
relatório se adota, julgou procedente a pretensão acusatória para condenar
ANTONIO DIEGO FEITOSA às penas de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 6 (seis) dias-multa
mínimos e AMAURI ALVES BEZERRA às penas de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 5
(cinco) dias-multa mínimos, ambos como incursos no artigo 157, § 2o, incisos I e
II, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal, denegado o recurso em liberdade.
O corréu Amauri e a Acusação não
apelaram, para quem a r. sentença transitou em julgado (fls. 221 e 252)
Inconformado, apela o acusado Antonio e
busca a absolvição, por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, ou a
desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no artigo 155, caput,
do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e fixação do regime aberto. Subsidiariamente, requer a redução da
pena do roubo (fls. 257/268).
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado (fls. 277/284), contando os autos ainda com respeitável parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
4
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 297/308), pelo desprovimento do
apelo defensivo.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado
Antonio e o corréu Amauri foram denunciados pela prática de uma tentativa de
roubo duplamente circunstanciado porque, no dia 29 de outubro de 2019, por
volta das 09h30, na Avenida Anchieta, no 1.400, Sacomã, São Paulo/SP,
previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, tentaram subtrair, ao
proveito comum, a carga de cigarros do veículo Fiat/Fiorino, placas OPY-1660,
avaliada em R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), mediante grave ameaça
exercida com simulacro de arma de fogo contra as vítimas I.M.S. e W.K.S.B.,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.
Segundo a denúncia, “... as vítimas
conduziam o veículo Fiat/Fiorino transportando uma carga de cigarros avaliada
em R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), quando ao pegarem a Avenida
Salim Farah Maluf, notaram os denunciados parados na moto Honda/CG150,
placa DYX-2454, observando o caminhão e passando, em seguida, a segui-lo.
Receosas, as vítimas comunicaram a polícia acerca dos indivíduos suspeitos
através do 190, passando a informar sobre o trajeto que estavam percorrendo. No
acesso à via Anchieta, os denunciados se aproximaram, ocasião em que ANTONIO
DIEGO, que estava na garupa da motocicleta, anunciou assalto, simulando portar
arma de fogo, ordenando que encostassem o caminhão. Ocorre que a vítima,
condutora do veículo, ciente da existência de uma base policial logo à frente,
resolveu prosseguir, informando, neste interim, o COPOM. Os denunciados, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
5
perceberem que a polícia havia fechado a rua, bem como diante da aproximação
de uma viatura, tentaram se evadir, sendo, contudo, detidos. Na delegacia, as
vítimas reconheceram sem qualquer dúvida os roubadores” (fls. 1/2).
Pois bem.
Para a demonstração da materialidade
delitiva, vieram aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 5), boletim de
ocorrência (fls. 6/10), auto de exibição e apreensão (fls. 27/29), relatórios de
investigação criminal (fls. 79/83), laudo pericial (fls. 145/150) e prova oral.
A autoria do delito imputado também
emana da prova produzida durante a persecução penal.
Tanto o acusado como o corréu, apesar
de silentes na polícia (fls. 25/26), negaram em juízo a prática do delito
imputado. Amauri disse que estava pilotando sua motocicleta com seu amigo
Antonio de carona em direção a uma oficina para consertá-la, porque estava
falhando, ocasião em que foi abordado. Afirmou que mora no bairro de
Interlagos, em São Paulo, e foi consertar a moto na Rodovia Anchieta. Antonio
corroborou o relato apresentando por Amauri. Alegou que o veículo Fiorino
somente foi apresentado na delegacia, que o flagrante foi forjado pelos policiais
militares e que sequer viu as vítimas (fls. 213/214 e mídias digitais).
A vítima Ivanildo Moreira Santana disse
que trabalha para a empresa Horiminas, que presta serviços à empresa Sousa
Cruz. No dia do fato, fazia o transporte de carga no Tatuapé/SP, sendo certo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
6
quando tomou a Avenida Salim Farah Maluf, notou uma moto parada, com dois
indivíduos. Passou por eles, que passaram a seguir o veículo que conduzia.
Imediatamente, comunicou à Polícia Militar, informando o trajeto que estava
percorrendo. Em determinado momento, o trânsito parou e a motocicleta parou
próximo ao veículo, como que esperando o melhor momento para efetuar a
abordagem. Quando estava no acesso à Via Anchieta, onde o trânsito estava
mais livre, os indivíduos que estavam na motocicleta realizaram a abordagem,
sendo que o que ocupava a garupa da moto, posteriormente identificado como o
acusado Antonio Diego, sacou uma arma de fogo, anunciou o assalto e ordenou
que encostasse o veículo. No entanto, o declarante resolveu prosseguir
porquanto sabia que à frente havia uma base da Polícia Militar. Informou a
Polícia Militar de todo o ocorrido e à frente notou que a Polícia havia fechado a
rua. Os indivíduos entraram em um banco, a fim de se evadirem da batida
policial, mas policiais militares lograram êxito em abordá-los. Reconheceu
pessoalmente os acusados em ambas as fases da persecução penal como os
ocupantes da motocicleta que o perseguia. Acrescentou que o carregamento
continha entre trinta a quarenta caixas de cigarro, de tipos diversos, marca
Souza Cruz, que perfaziam o valor aproximado de R$ 59.000,00, divididos em
trinta e cinco notas fiscais.
No mesmo sentido os depoimentos da
vítima Willy Kauan de Souza Bento, que corroborou os relatos de Ivanildo e
reconheceu pessoalmente os acusados em ambas as fases da persecução penal
(fls. 22/23, 211/212 e mídias digitais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
7
O policial militar Matheus Dias Prata,
ouvido em ambas as fases da persecução penal, narrou que estava em
patrulhamento de rotina juntamente com seu parceiro de farda o PM Giovanne
pela Via Anchieta, quando foram acionados, via COPOM, acerca de um roubo em
andamento. O motorista de um veículo Fiat/Fiorino, à serviço da empresa Sousa
Cruz, relatou que estava sendo seguindo por uma motocicleta, desde a entrega
de uma carga no bairro do Tatuapé/SP. A vítima permaneceu relatando a
dinâmica durante a perseguição dos bandidos. Em determinado momento,
informou que a motocicleta, ocupada pelos dois roubadores, aproximou-se e o
indivíduo que ocupava a garupa anunciou o assalto. A vítima, contudo,
continuou o percurso por alguns instantes, sendo certo que na altura do no
1400 da Via Anchieta depararam-se com ela e com a motocicleta seguindo atrás.
Abordaram os ocupantes da motocicleta, mas nada de ilícito encontraram com
eles (fls. 13, 163/166 e mídia digital). No mesmo sentido o depoimento do
policial militar Giovane da Cruz Queiroz, ouvido somente na polícia (fls. 11).
Eis a prova dos autos, que passo a
valorar.
Ao que exsurge do quadro probatório
colacionado nos autos, a negativa e versão apresentadas pelo acusado e corréu
em juízo sucumbiram à prova da acusação, suficiente à manutenção da
condenação do acusado pelo delito imputado na exordial.
As vítimas reconheceram os acusados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
8
ambas as fases da persecução penal como os responsáveis pela tentativa do
roubo e pormenorizaram a dinâmica da ação criminosa, o que está em sintonia
com os relatos dos policiais militares que prenderam os acusados em flagrante
delito, após monitoramento da perseguição da vítima.
As vítimas foram uníssonas ao relatarem
que os assaltantes, após acompanharem-nas por uma extensão, abordaram-nas
e chegaram a anunciar o assalto mediante grave ameaça. Vale salientar que o
tom ameaçador empregado pela apelante durante o assalto foi suficiente para
configurar a grave ameaça e tipificar o roubo. Houve intimidação subjetiva da
vítima, que ficou temerosa diante das ordens manifestadas pela apelante e da
forma como foram proferidas. E: “A gravidade da ameaça, caracterizadora do
roubo, pode se configurar por atos, gestos ou simples palavras, desde que
estas manifestações inibam ou impeçam a resistência da vítima no
momento da ilicitude penal (TACRIM-SP Ver. Rel. Geraldo Lucena RJD
13/213)” (in “Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, de Alberto
Silva Franco e outros eminentes autores, 6a edição, Editora Revista dos
Tribunais, p. 157).
Como é notório, tratando-se de crime de
roubo, delito que, em razão de sua natureza, é geralmente praticado na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de suma importância para o
deslinde da questão posta nos autos, razão pela qual merece ser prestigiada.
A respeito, este E. Tribunal já deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
9
assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de
um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes” (RT 484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente
negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém
possa,
gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido”
(Revisão
no
224.054/3
Relator
-
Orlando
Bastos,
RJDTACRIM 18/194).
Destaca-se, por outro lado, que não há
motivo nos autos para negar crédito aos depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados. Primeiro, porque a
valoração do relato dos agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como
qualquer outra prova testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do
livre convencimento motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque a condição
de policial, por si só, não põe em xeque o valor dessa prova. Ao revés, a condição
de servidores públicos empresta a seus conteúdos a presunção relativa de
veracidade, não infirmada pela defesa, como seria seu ônus (artigo 156 do
estatuto de ritos penais). Confiram-se, a propósito, precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
10
“São válidas como elemento probatório, desde
que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em
07/03/2017, DJe de 14/03/2017)
“É de se asseverar que o simples fato das
testemunhas de acusação serem policiais não é obstante
para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que
estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos
e seus depoimentos serão considerados como qualquer
testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsearem
a verdade, a não ser cumprirem com seus deveres
funcionais. É óbvio que pelas múltiplas atividades
desenvolvidas pelos policiais, seria demasiado rigor exigir-
se a pompa de testemunhas presenciais, quando se sabe que
o usual é a recusa de estranhos para testificarem o caso.
Por outro lado, é de sabença generalizada que, em locais
onde se cometem os delitos impera a lei do silêncio,
principalmente em se tratando de tóxicos” (TJSP, 3a Câm.
Crim., Rel. Des. SEGURADO BRAZ, RT 732/622).
Segundo, porque os depoimentos de
policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem,
a priori, inválidos ou desmerecidos, até por inexistirem indícios de que
pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo aos sentenciados.
Como toda e qualquer pessoa, podem os agentes públicos servir como
testemunha (CPP, artigo 202) e, no caso dos autos, não há elementos a indicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
11
qualquer animosidade dos policiais militares que participaram da diligência,
tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos agentes em incriminar
injustamente o acusado. Nesse sentido, já decidiu o Colendo Tribunal da
Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do
édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à
defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, Quinta
Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, publicado no DJe de
11/10/2017). (grifei)
“É assente nesta Corte o entendimento no
sentido de que o depoimento dos policiais prestado em
juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do paciente, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no
presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC 393.516/MG, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 20/06/2017, DJe
de 30/06/2017). (grifei)
Portanto, não se nega a validade dos
depoimentos apresentados pelos policiais responsáveis pela prisão flagrancial
do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
12
E, conforme bem pontuado pelo Nobre
Juízo a quo, “Não houve desistência voluntária: os réus, que já haviam iniciado o
roubo ao bater na janela do carro e mostrar o que pareceu ser uma arma de fogo,
ou ao menos gesticular como se possuíssem uma arma, assim anunciando a grave
ameaça voltada à subtração da carga, foram levados a encostar no
estacionamento do banco porque havia um bloqueio policial mais adiante, o que
evidentemente os impedia de continuar perseguindo as vítimas ou mesmo de
insistir na ameaça ou em algum ato violento. Vale dizer que não foi voluntário o
abandono do "iter criminis", mas justamente derivado de fato alheio à vontade
dos assaltantes, qual seja, a intervenção policial, derivada das notícias passadas
pelo monitoramento da carga” (fls. 236).
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que demonstrou a autoria e materialidade delitivas, era
mesmo de rigor a condenação do acusado pela prática do delito imputado na
exordial (tentativa de roubo), não havendo que se falar em fragilidade
probatória ou em atipicidade da conduta, muito menos em desclassificação da
conduta para furto.
A majorante do emprego de arma de
fogo, contudo, não restou suficientemente comprovada. Isso porque a vítima
Ivanildo disse em juízo que um dos acusados estava armado, enquanto na
polícia disse que o anúncio do assalto se deu mediante simulação do porte de
arma de fogo. A vítima Willy disse em ambas as fases que a ameaça se deu
mediante simulação do emprego de arma de fogo, sendo certo que com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
13
acusados, apreendidos antes da consumação, não foi encontrada arma de fogo,
razão pela qual deve ser afastada a respectiva majorante. Nesse ponto, de rigor
o reconhecimento do efeito extensivo ao acusado Amauri, nos termos do artigo
580 do Código de Processo Penal, para a consequente readequação da pena.
A majorante do concurso de agentes, por
outro lado, restou comprovada pelas declarações das vítimas e depoimentos dos
policiais militares, elementos de convicção que evidenciaram não só a
pluralidade e o nexo causal da conduta dos acusados, mas também o liame
subjetivo entre eles para a prática delitiva comum. Aliás, cabe observar que a
palavra dos ofendidos, suficiente para o embasamento da convicção acerca do
cometimento do delito, tem valia probatória também para o esclarecimento de
particularidades circunstanciais da conduta imputada.
Passo à análise da dosimetria penal,
que será realizada também sobre a pena do corréu não apelante Amauri,
dado o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo em
efeito extensivo.
Na primeira fase da dosimetria penal,
mantenho as bases fixadas em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, pelas
circunstâncias do crime, porquanto se trata de tentativa de roubo de
carregamento valioso, que tinha como foco um veículo de carga em movimento
em via pública. Assim, as penas de Antonio e Amauri corretamente partiram de
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
14
Na
segunda
fase,
relativamente
a
Antonio, mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela agravante da
reincidência, bem retratada a fls. 48/50, perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa mínimos. Quanto a
Amauri, mantida inalterada a pena nesta fase, à míngua de circunstâncias
atenuantes ou agravantes.
Na
derradeira
etapa,
mantenho
o
acréscimo de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de agentes para
ambos os acusados, já desconsiderada a causa de aumento do emprego de arma
de fogo. Em seguida, mantenho o desconto de 2/3 (dois terços) pela tentativa,
mantida a pena de Antonio em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias
de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa mínimos e a de Amauri em
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de
5 (cinco) dias-multa mínimos.
O regime inicial fechado deve ser
mantido, por se tratar de agente reincidente específico e que perpetrou
crime cujas circunstâncias judiciais foram reconhecidas como desfavoráveis.
Não bastasse, ainda que descontado o
tempo de prisão cautelar do acusado sobre o montante da reprimenda a ele
imposta, a devida reprovabilidade da conduta concretamente aferida nos autos
não permite o abrandamento do regime prisional. Isso porque se trata de roubo
circunstanciado pelo concurso de agentes, que tinha como objetivo a subtração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
15
de carregamento de alto valor, delito grave que, dia após dia, atormenta a
sociedade e revela a periculosidade de seus agentes, que demonstram desvio de
personalidade, além da ofensa ao seu patrimônio. Necessário o regime mais
rigoroso para que se assegure a proporcionalidade da natureza da pena às
condutas, assegurando-se a sua finalidade retributiva e preventiva.
Incabível,
por
se
tratar
de
crime
cometido com violência e grave ameaça à pessoa e de agente reincidente, a
concessão de sursis ou de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (artigos 77 e 44, ambos do Código Penal), benesses
previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do roubo,
cometidos com violência ou grave ameaça.
Por fim, mantenho a prisão cautelar
decretada na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e porque
subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput) e
posterior conservação na respeitável sentença, sobretudo para garantia da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, como bem destacado
pelo MM. Juízo a quo , reforçados agora pelo julgamento deste recurso, na última
instância de cognição probatória.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, apenas para afastar a
majorante do emprego de arma de fogo com concessão de efeito extensivo
(CPP, art. 580) ao corréu (não apelante) Amauri Alves Bezerra, sem
repercussão, contudo, nas penas finais impostas, mantida, no mais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526027-77.2019.8.26.0228 -Voto no 006993
16
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício de recomendação.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora